Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SINDICATO. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. ENUNCIADO No 630 DA SÚMULA DO STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EXEQUENDA.
1. Cumprimento de sentença proposta por um Sindicato em benefício de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) substituídos processuais e filiados à entidade.
2. Declarar que um cumprimento de sentença proposta por um Sindicato em benefício de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) substituídos como sendo pedido de cumprimento individual de sentença vai de encontro à ratio essendi do enunciado no 630 da Súmula do STF que reconhece a legitimidade da entidade associativa mesmo quando defende interesses de parte da categoria.
3. A composição subjetiva da lide atrai a incidência do artigo 516, inciso II, do CPC, segundo o qual a execução dos títulos judiciais deve correr no Juízo da fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda.
4. A regra é a competência do juízo que proferiu a sentença exequenda, in casu, o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF.